Tribunal: CARF
Processo: 13839.000033/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.000033/2011-18
ACÓRDÃO
2301-011.605 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA MARIA PEREIRA CANELLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. SÓCIO, DIRETOR, GERENTE DA FONTE
PAGADORA.
RESPONSÁVEL
PELA
RETENÇAO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO
Considerando a disposição do art. 723 do Decreto no 3.000 de 1999, que
determina que os acionistas, os diretores, os gerentes e os representantes
da pessoa jurídica são solidariamente responsáveis com o sujeito passivo
pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte, a compensação do imposto retido, incidente sobre rendimentos
pagos pela pessoa jurídica responsável pela retenção, para estas pessoas,
está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento pela fonte
pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.605 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000033/2011-18
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-58.797, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada para a NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2007 – por
verificar:
• omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora CANELA PRODUTOS OTICOS
LTDA (informou indevidamente como se a fonte pagadora fosse o INSS)
• glosa do IRRF relativo a fonte pagadora INSS.
A ciência do lançamento foi em 28/12/2010.
A impugnação foi apresentada em 06/01/2011 (e-fls. 174 a 185) alegando que o
valor do IRRF relativo ao rendimento omitido foi quitado no vencimento em janeiro e nos demais
meses no parcelamento controlado no processo no 13839.400603/2010-87, liquidado em
dezembro de 2010.
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 39 a 43) está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. SÓCIO-GERENTE.
A compensação do imposto de renda na fonte incidente sobre rendimentos pagos
ao sócio-gerente da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do seu
efetivo recolhimento. Créditos pendentes de recolhimento em razão de
parcelamento ainda não quitado não podem ser compensados na declaração de
ajuste.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.605 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000033/2011-18
3
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
15/07/2014 (e-fl. 64). Em 23/07/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fl. 47,
acompanhado de cópia dos DARF relativo ao pagamento das parcelas do parcelamento.
Foi decidido através da Resolução CARF no 2301-001.051 pela devolução do
processo à origem para informar sobre a quitação do IRRF no ano calendário de 2007.
O pedido de diligência foi atendido juntando cópia de encerramento do processo de
pedido de parcelamento e da DIRRF do ano de 2007.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Conheço dos documentos apresentados com o Recurso por considerar que são
provas solicitadas pela decisão recorrida.
 MÉRITO
A fiscalização informa que foram declarados indevidamente os valores relativos à da
fonte pagadora como se fossem do INSS, motivo pelo qual faz o ajuste no valor declarado e a glosa
o IRRF relativo à fonte pagadora INSS.
A contribuinte é sócia da pessoa jurídica omitida, e, portanto, responsável pelos
pagamentos dos tributos da empresa, deste modo, teria que comprovar o efetivo recolhimento do
IRRF para que pudesse aproveitar os valores na sua DIRPF.
Na impugnação e no recurso alega que houve pagamento do IRRF do mês de janeiro
no vencimento e dos demais meses no âmbito do processo de parcelamento no
13839.400603/2010-87 (o pedido de parcelamento foi após o encerramento da ação fiscal).
A decisão de piso considerou a apresentação de Negociação de Pedido de
Parcelamento como insuficiente para demonstrar o “efetivo pagamento”, por isso não ajustou o
crédito tributário.
No recurso é apresentado cópia de DARF’s com fim de demonstrar o efetivo
pagamento.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.605 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000033/2011-18
4
Os documentos apresentados na impugnação (recibo de pró-labore), totalizam R$
2.239,64 de retenção de IR no ano-calendário de 2007. Na verdade R$ 2.054,17 se desconsiderar
janeiro, para qual não foi apresentado comprovante de pagamento. Os pagamentos feitos no
parcelamento, relativo ao ano de 2007 (exceto janeiro), totalizam R$ 2.906,83 e, conforme
extrato de encerramento, foram pagos no parcelamento.
O Despacho proferido pela unidade de origem (e-fl. 81), em cumprimento a
Resolução CARF, informa que houve quitação integral do IRRF declarado no ano-calendário de
2007.
Assim, não há motivos para a glosa do valor de R$ 2.222,68, relativo ao imposto de
Renda Retido na fonte, pois foi verificado o efetivo recolhimento na pessoa jurídica da qual a
contribuinte é sócia.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso voluntário, e, no mérito, DAR
PROVIMENTO para determinar o cancelamento da glosa de IRRF, permanecendo o saldo a restituir
de R$ 463,94.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 87
DF CARF MF
Original